Tribunal: STF
Processo: Pet 15249
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de petição intitulada “NOTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL”, na qual GISELA LUISA STERZI DE BRITTO relata violações constitucionais e de direitos humanos que, segundo a notificante, configurariam fraude sistêmica, captura institucional e ruptura da ordem democrática (Doc. 1). 
Sustenta que houve inversão da relação processual, atribuição fictícia da condição de vítima, uso indevido de órgãos públicos e interferência de interesses privados para instaurar e manter persecução penal baseada em fatos tecnicamente inexistentes. 
Aponta-se fraudes de representação, ocultação dolosa de estado civil, atuação irregular de agente consular estrangeira, perseguição judicial a familiares e neutralização deliberada dos mecanismos de controle, com bloqueio do duplo grau de jurisdição, abuso de órgãos disciplinares e exclusão arbitrária da advogada da OAB, sem devido processo legal.
A peticionante destaca o descumprimento de Habeas Corpus transitado em julgado no STJ (HC 833.088/SP), a manutenção de restrições à liberdade sem título jurídico válido e a violação da coisa julgada, o que caracterizaria colapso das garantias internas e um “Estado de Coisas Inconstitucional”. 
É o relatório. Decido.

O direito constitucional de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, não exime o cidadão da necessária observância às regras que asseguram o devido processo legal, conforme dispõe o art. 5º, LIV, da CF/88.
No ponto, destaca-se que a competência desta CORTE limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal.
No caso concreto, verifica-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ressalte-se que não existe previsão de cabimento “NOTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL” dirigida a esta CORTE, razão pela qual a petição mostra-se manifestamente inadmissível.
Nesse sentido, menciono julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito processual. Agravo interno em petição. Ausência de competência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição em que associação privada pretende a condenação do Estado do Japão pela caça predatória de baleias. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. Jurisprudência relevante citada: Pet 6.903-AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente). (Pet 13032 AgR,  Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/11/2024)

PETIÇÃO” – PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 6903 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 11/09/2017)

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do  Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À PETIÇÃO. 
Diante da evidente inviabilidade dos pedidos, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.

Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente